Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718542-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EDUARDO FRANCISCO NASCIMENTO SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE objetivando a anulação das questões 110 e 116 de conhecimentos específicos constantes da prova objetiva de concurso público e atribuição de pontos em seu favor. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a banca examinadora é mera executora do contrato, não possuindo, assim, legitimidade passiva. Julgado improcedente o feito, o autor interpôs apelação pugnando, em preliminar, pela concessão da antecipação da tutela recursal. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante em relação à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual ilegitimidade passiva do réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se, ainda, o apelante para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023 17:28:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador